Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-87.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702513-87.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JHONNY WAY LUCIO FONSECA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JHONNY WAY LUCIO FONSECA contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos n. 0712923-53.2021.8.07.0020 de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais ajuizada em desfavor de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., a qual julgou improcedente o pedido inicial, revogou a decisão liminar proferida no feito e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono do réu, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). De início, o apelante requer o efeito suspensivo, com fulcro no § 4o do art. 1.012 do CPC. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida de em sua totalidade. O recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça e deixou de comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. Intime-se o patrono do apelante para realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de agosto de 2022